Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-75.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. ENUNCIADO No 377 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a partilha das dívidas acumuladas pelo casal durante o transcurso da sociedade comjugal, pois esse tópico do pedido não foi acolhido pelo Juízo singular. 1.1. Como consequência, requer também que os ônus da sucumbência sejam atribuídos integralmente à autora em relação ao pedido reconvencional.
2. O regime da separação legal de bens determina a comunicabilidade de todos os itens do patrimônio formado pelo casal na constância do matrimônio, de acordo com o enunciado no 377 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. Constata-se, no presente caso, que foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que os valores dos empréstimos bancários referidos pelo ora apelante foram obtidos na constancia do casamento, além de terem sido revertidos em benefício do núcleo familiar.
4. Diante do partilha igualitária das dívidas em questão, a sucumbência em relação a essa pretensão deve ser atribuída exclusivamente à autora, ora reconvinda.
5. Recurso conhecido e provido para determinar que seja incluídas na partilha as dívidas referentes aos contratos de empréstimos bancários obtidos durante a constância do casamento. Fica determinada ainda a sucumbência integral da apelada em relação ao pedido reconvencional.